Tribunal: TJDFT
Processo: 0702621-49.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXTINTA POR DISTRATO. SUCESSÃO PROCESSUAL DO SÓCIO ADMINISTRADOR. CLÁUSULA EXPRESSA DE ASSUNÇÃO DE PASSIVO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. ALTERAÇÃO NECESSÁRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelos agravantes, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de conter contradição e omissão.
2. Sustentam que há omissão no acórdão ao afirmar inexistir demonstração de patrimônio líquido positivo e distribuição entre sócios para justificar sucessão processual, pois o distrato da Sociedade Limitada Unipessoal comprova que o único sócio transferiu para si os ativos e os passivos, caracterizando efetiva distribuição. Acrescenta também que há contradição quanto à imposição ao credor do ônus de comprovar a existência de bens do executado, quando tal obrigação deveria recair sobre o sócio, já que depende de acesso a informações sigilosas, podendo configurar fraude à execução se confirmada a transferência de ativos. Requer, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para corrigir tais contradições.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022 do CPC), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
5. Com efeito, há omissão no julgado, uma vez que o distrato social juntado aos autos originários contém cláusula expressa que atribui ao sócio administrador a responsabilidade por eventual ativo e passivo remanescente, o que autoriza sua inclusão no polo passivo da execução, sem necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes: Acórdãos 2065779, 2052314 e 2032902.
6. Necessário, portanto, o acolhimento dos embargos para, com aplicação dos efeitos modificativos, sanar a contradição apontada e retificar o acórdão que passa a constar do seguinte teor:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXTINTA POR DISTRATO. SUCESSÃO PROCESSUAL DO SÓCIO ADMINISTRADOR. CLÁUSULA EXPRESSA DE ASSUNÇÃO DE PASSIVO. PROCESSO DE HABILITAÇÃO. AGRAVO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelos exequentes contra a decisão que indeferiu a inclusão do sócio D.G.P. no polo passivo da ação em razão do distrato social da empresa devedora.
2. Em breve síntese, relatam que não há nos autos qualquer indício de que tenha ocorrido a integralização do capital social da sociedade empresária, já que não houve intimação do executado para efetuar tal demonstração, que seria de difícil execução pelos credores. Afirmam que, em face da ausência de comprovação da integralização do capital social, cabe a responsabilização do sócio, conforme consignado no distrato social registrado na junta comercial. Acrescentam que, mesmo que limitada, a executada tratava-se de empresa de pequeno porte, com único sócio, sem a distinção do patrimônio da pessoa jurídica e da pessoa física, o que justifica a inclusão do sócio no polo passivo da demanda. Afirmam que, em face da liquidação da sociedade empresária, resta evidenciado o perigo da demora, já que o cumprimento de sentença pode ser extinto, em face do que requerem, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para deferir a inclusão do sócio no polo passivo da execução. No mérito, a reforma da decisão para determinar que o agravado comprove ter efetivado a integralização do capital e/ou a inclusão do sócio no polo passivo da execução
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade da inclusão do sócio de sociedade empresária limitada (SLU) no polo passivo em razão do distrato social da empresa devedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Encerrada a liquidação, o credor somente terá direito de exigir dos sócios, individualmente, o pagamento do seu crédito, até o limite da soma por eles recebida em partilha, e a propor contra o liquidante ação de perdas e danos, conforme disposição do art. 1.110 do CC.
5. A extinção da pessoa jurídica, por se equiparar à morte da pessoa natural, permite a sucessão material e processual, nos termos do artigo 110 do CPC, porém, de acordo com as particularidades do tipo societário e a responsabilidade atribuída aos sócios. Precedente: REsp 1.784.032/SP.
6. No caso, consta dos autos originários o distrato da sociedade empresária agravada devidamente averbado na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal (JUCIS-DF), conforme ID 45909443 e 45909442, com cláusula expressa de responsabilização do ex-sócio por passivos supervenientes, o que impõe a instauração do procedimento de habilitação para apuração dos requisitos da sucessão processual.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento provido para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que seja instaurado o procedimento de habilitação do ex-sócio da sociedade executada.
8. Sem condenação em custas e honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.110; CPC, art. 110.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.784.032/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 04.04.2019; TJDFT, Acórdão 1997272, 0749585-71.2024.8.07.0000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025”.

IV. DISPOSITIVO DOS EMBARGOS
7. Embargos de declaração ACOLHIDOS PARA SANAR AS OMISSÕES E ACOLHER O MÉRITO. Efeitos modificativos aplicados para retificar o acórdão.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95).
______________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2065779, 0732113-23.2025.8.07.0000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2025, publicado no DJe: 24/11/2025; TJDFT, Acórdão 2052314, 0702186-19.2019.8.07.0001, Relatora: LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2025, publicado no DJe: 21/10/2025; TJDFT, Acórdão 2032902, 0727138-57.2022.8.07.0001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 28/08/2025.